Tribunal: TJDFT
Processo: 0751779-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela AUTORA em face do Acórdão (ID 55768293) que condenou "o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, uma vez que não houve necessidade de oitiva de testemunhas."
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Aponta a Embargante ocorrência de contradição, porquanto não foi observado o disposto no Tema 1.076 - STJ, o qual determina que a fixação dos honorários por equidade somente será permitida, excepcionalmente, quando o proveito econômico da demanda for irrisório, ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. Argumenta que, na hipótese, o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. Pugna para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, requer a majoração do valor estipulado eis que o montante fixado é irrisório.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal argui, em síntese, não ser possível a adoção do critério do proveito econômico para definição do valor da causa, porquanto nas demandas em se discute prestação, ou serviço de saúde, são de valor inestimável. Destaca o entendimento firmado no IRDR 2016.00.2.024562- 9. Alega, por fim, que a causa é de baixa complexidade, e o assunto de corriqueira atuação da Defensoria Pública.
5. Consoante entendimento firmado pelo STJ, Tema 1.076: " 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
6. Segundo a compreensão do Relator Ministro Og Fernandes, entende-se como "proveito econômico inestimável", aquelas demandas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, como as ações de estado, ambientais, família, por exemplo.
7. Infere-se, portanto, que a equidade só é admitida nas causas em não há benefício patrimonial imediato.
8. No caso, o Distrito Federal foi condenado "__a fornecer o TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ao autor entre a sua residência e o Instituto de Doenças Renais - IDR em Samambaia Norte, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico." (ID 34831042).
9. Pretendia-se, portanto impor ao Estado obrigação que visa a preservar a vida e/ou saúde. O bem protegido, direito à saúde/vida, não tem valor aferível, logo, no caso, justifica-se a fixação dos honorários por equidade.
10. Neste sentido é o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais XXXXX/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1890101 - RN, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
11. No tocante ao quantum, melhor sorte não assiste a embargante.
12. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, já apreciada no acórdão, no tocante ao montante fixado a título de honorários de sucumbência.
13. Não é possível a majoração do honorários de sucumbência, em sede de embargos de declaração, porquanto este recurso não se presta para rediscussão da matéria.
14. Precedente deste Turma:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Não se evidencia a contradição/erro material alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 3. Conforme exposto no acórdão embargado, os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor do proveito econômico (valo da condenação); o artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 traz uma ordem de preferência, estabelecendo o valor da condenação como prioritário e, na sua falta, o valor da causa. 4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da controvérsia, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1825315, 07108204420238070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.